Tribunal: STF
Processo: Rcl 8221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 
   DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX PREFEITO. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos 
   apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora 
   Agravante.
2. Inviável o agravo regimental no qual não são 
   impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 
3. Não 
   cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula 
   STF n. 734.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.